Tribunal: TJMMG
Processo: 2000220-69.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000220-69.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000679-65.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – NOTÍCIA DE FATO – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a Correição Parcial por Representação do Corregedor da Justiça Militar, mantendo incólume a decisão de arquivamento do Processo n. 2000679-65.2025.9.13.0002. Impedido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial proposta pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar, insurgindo-se contra a decisão proferida pela juíza de direito substituta da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual que determinou o arquivamento dos autos do Processo n. 2000679-65.2025.9.13.0002 (evento 1). Segundo consta nos autos originários, o Sub Ten PM Richardson da Silva Camilo foi indiciado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 102.613/2025 - IPM/12ª Região da polícia Militar (evento 1 - PORT_INST1 e PEÇAS IPM 2 - fls. 01/02), instaurado em 28/02/2025 para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 39/42 e HREL9 dos Autos n. 2000679-65.2025.9.13.0002). Extrai-se do relatório do IPM (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 30/37 dos Autos n. 2000679-65.2025.9.13.0002) que, em 05/06/2024, em Ponte Nova/MG, o investigado Richardson desrespeitou o presidente da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), na presença de outros militares subordinados, enquanto figurava como testemunha compromissada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar instaurado sob o nº 120.406/2023 (evento 1 - VÍDEO6 - 36:22 minutos dos autos correlatos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse contexto, a dinâmica dos fatos foi relatada pelo presidente da CPAD, por intermédio do ofício n. 016/2024 – CPAD de 14/11/2024 –, conforme segue (evento n. 1, peças IPM2, páginas 4/9): PERGUNTADO se a testemunha possui provas objetivas a apresentar notadamente se algum membro da Comissão é amigo íntimo ou inimigo do Acusado tenha particular interesse na decisão da causa ou se tal alegação se trata da ilação inferência ou conjectura de cunho subjetivo da testemunha RESPONDEU QUE não é ilação pois não é moleque, QUE prova objetiva em mãos tem. mas nunca iria [...] (Termo de depoimento Subten QPR Richardson — fl. 592) E mais: do fato. PERGUNTADO se a testemunha tem ciência do contido no art. 65 do CEDM, acerca de quem é a competência para nomear e convocar a CAPD, RESPONDEU QUE tem conhecimento do Código de Ética, tanto que tem poucas punições na ficha, que deseja frisar que respeita o homem, independente da patente, vamos continuar assim; QUE não tem moleque do lado de cá da tela; QUE pelo ocorrido nos dias dos fatos e [...] Termo de depoimento Subten QPR Richardson — // 593) Remetido o IPM à Justiça Militar e distribuído à 2ª AJME sob o n. 2000679-65.2025.9.13.0002, veio a representante do Órgão Ministerial a promover o seu arquivamento, por não verificar a presença de provas cabais do cometimento do delito imputado ao militar, tampouco constatar o dolo de desrespeitar superior na conduta do agente (evento 6 dos autos), o que foi imediatamente homologado pela juíza de direito Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, sob o mesmo fundamento adotado pela promotora de justiça, entendendo não haver elementos de prova suficientes para a deflagração da ação penal (evento 8 dos autos correlatos). Deste modo, efetivou-se a baixa do feito em 17/07/2025 (evento 13 dos autos). Não concordando com o arquivamento, em 25/09/2025 o corregedor da Justiça Militar estadual, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, procedeu à correição parcial mediante representação formulada ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, com fundamento no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (evento 1 - INIC1 destes autos). O eminente desembargador corregedor sustenta, em síntese, que existem nos autos elementos de convicção que demonstram, em tese, a prática do crime de desrespeito a superior tipificado no artigo 160 do CPM, já que os elementos de prova, tanto documental, quanto testemunhal, indicam a autoria e a materialidade do referido delito por ocasião da oitiva gravada em mídia de vídeo, em que se constatou a alteração do tom de voz e de comportamento. Assim, requereu, a) se conheça da presente Representação e seja ela distribuída a um Desembargador Relator, a fim de que seja processada e julgada, nos termos dos artigos 209, 240 e 241 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167, de 6 de maio de 2016); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 b) ao final, seja acolhida a presente representação, para reforma da decisão de arquivamento promovida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça. Distribuído nesta instância, o feito foi levado à apreciação do douto procurador de justiça em exercício neste Tribunal, doutor Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes, que, em parecer acostado no evento n. 7– PARECER1 - TJM, opinou pelo conhecimento e pelo julgamento da representação pelo órgão competente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de correição parcial proposta pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar, objetivando à reforma da decisão que determinou o arquivamento dos autos do Processo n. 2000679-65.2025.9.13.0002 (eventoo1). Conforme relatado alhures, o Sub Ten PM Richardson da Silva Camilo foi indiciado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 102.613/2025 - IPM/12ª Região da Polícia Militar (evento 1 - PORT_INST1 e PEÇAS IPM 2 - fls. 01/02), instaurado em 28/02/2025 para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar (CPM). Verifica-se dos autos que, no dia 05 de junho de 2024, na cidade de Ponte Nova/MG, o Sub Ten QPR Richardson da Silva Camilo, inquirido na condição de testemunha compromissada nos autos do PAD n. 120.406/2023 – Corregedoria da Polícia Militar –, durante o ato processual, apresentou comportamento, em tese, atentatório contra os princípios da hierarquia e da disciplina ao, deliberadamente, afrontar, de forma desarrazoada e desnecessária, o 1° Ten PM Breno Madson Mayrink, presidente da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). (evento n. 1, PEÇAS IPM 2, páginas 4/9) Acerca da dinâmica dos fatos, o Presidente da CPAD, por intermédio do Ofício n. 016/2024 -CPAD de 14/11/2024, relatou que: PERGUNTADO se a testemunha possui provas objetivas a apresentar notadamente se algum membro da Comissão é amigo íntimo ou inimigo do Acusado tenha particular interesse na decisão da causa ou se tal alegação se trata da ilação inferência ou conjectura de cunho subjetivo da testemunha RESPONDEU QUE não é ilação pois não é moleque, QUE prova objetiva em mãos tem. mas nunca iria [...] (Termo de depoimento Subten QPR Richardson — fl. 592) E mais: do fato. PERGUNTADO se a testemunha tem ciência do contido no art. 65 do CEDM, acerca de quem é a competência para nomear e convocar a CAPD, RESPONDEU QUE tem conhecimento do Código de Ética, tanto que tem poucas punições na ficha, que deseja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 frisar que respeita o homem, independente da patente, vamos continuar assim; QUE não tem moleque do lado de cá da tela; QUE pelo ocorrido nos dias dos fatos e [...] Termo de depoimento Subten QPR Richardson — // 593) Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos, sob o fundamento de que, primeiro, inexistência de vontade consciente dirigida à prática de ato de desrespeito, o que afasta, por completo, a tipicidade subjetiva da conduta, inviabilizando a configuração do delito em apuração; e, segundo, ausência de elementos probatórios suficientes que evidenciem a ocorrência de crime militar. Pois bem. Da análise do presente processo, entendo que deve permanecer o arquivamento do IPM n. 2000679-65.2025.9.13.0002. Embora a manifestação do desembargador corregedor revele preocupação legítima com relação à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina – pilares estruturantes das instituições militares –, não se verificam, no caso concreto, elementos suficientes para a instauração de ação penal militar. A meu ver, não subsistem dúvidas de que a hierarquia, a disciplina e a própria autoridade são inerentes ao cargo, isto é, à patente ou à graduação conferida a todo e qualquer militar. Assim, embora o respeito possa ser dirigido ao homem, deve, necessariamente, ser prestado à Autoridade que ocupa a condição de superior, em razão do dever funcional e do princípio basilar da hierarquia castrense. A bem da verdade, a utilização das expressões “não tem moleque do lado de cá” e “eu respeito o homem, independente de patente, vamos continuar assim”, consideradas as circunstâncias e o ambiente em que foram proferidas, poderia, a rigor, ter sido evitada, por destoar do padrão de urbanidade e respeito esperado nas relações hierárquicas militares. No entanto, analisado o contexto em sua integralidade, entendo que não restou evidenciada a intenção do militar de praticar ato configurador de desrespeito à autoridade de seus superiores hierárquicos, no caso vertente, o presidente da CPAD e os demais membros. Nesse sentido, apesar de constar da solução do IPM (evento 1, IPM 3) o indiciamento do Sub Ten PM QPR Richardson da Silva Camilo, o próprio encarregado ponderou que “quando se diz "respeito ao homem independente da patente”, é possível que a intenção seja destacar um respeito pela dignidade humana ou pela personalidade do superior, o que, por um lado, pode ser compreensível em contextos civis” mesmo que, a toda evidência, “dentro do universo militar, o respeito a patente e a graduação seja fundamental.”. Desse modo, o tipo penal do art. 160 do CPM exige, para sua configuração, a demonstração de dolo específico – isto é, a vontade consciente de ofender ou menosprezar superior hierárquico –, o que, em meu modesto entendimento, não se evidenciou nos autos. Nesse contexto e nos termos da manifestação do Ministério Público primevo, entendo que “a inexistência de vontade consciente voltada à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prática de desrespeito afasta, por completo, a tipicidade subjetiva da conduta e, por conseguinte, a configuração do delito em apuração.” Ressalte-se, por fim, não me passou despercebido que o militar investigado, pertencente aos quadros da reserva, possui, pelos registros funcionais acostados aos autos, histórico irrepreensível, sem qualquer indicativo de comportamento incompatível com a função militar. Dessa forma, considerando as informações trazidas aos autos, entendo que a decisão que determinou o arquivamento dos autos no primeiro grau deve ser mantida. Diante do exposto, julgo improcedente a presente correição parcial proposta pelo e. desembargador corregedor, mantendo incólume a decisão de arquivamento do Processo n. 2000679-65.2025.9.13.0002, por inexistirem elementos aptos a caracterizar a prática do delito previsto no art. 160 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente Correição Parcial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator